Tribunal: CARF
Processo: 10283.720582/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720582/2019-97
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONVENIENCIA REFEICOES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO DA LIDE.
VALOR TOTAL MANTIDO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o
sujeito passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de
multa, não seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em
vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recursos de ofício interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada tão-somente para excluir da condição de
responsável solidário o falecido LUCAS GOMES DE ANDRADE NETO, mantendo-se as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720582/2019-97
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720582/2019-97

exigências a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos em
2014 no montante de R$ 3.353.043,79, e a responsabilidade tributária atribuída a TALLES
MATHEUS DE FREITAS ANDRADE LUNA pelos créditos tributários imputados à empresa
CONVENIÊNCIA REFEIÇÕES LTDA.
Em síntese, a empresa foi tributada por arbitramento com base no faturamento
identificado pelas notas fiscais eletrônicas de serviço (NF-s) e pelas notas fiscais eletrônicas de
venda de mercadorias (NF-e), uma vez que não atendeu a nenhuma das intimações, em especial,
para apresentação dos livros contábeis (Diário, Razão ou Livro Caixa).
Em impugnação conjunta, contribuinte e responsável (Espólio do sócio LUCAS
GOMES DE ANDRADE NETO), foram apresentadas as seguintes razões de defesa ora
reproduzidas do relatório da decisão de primeira instância:
A Empresa representada pelo seu Diretor, o Senhor João Tadeu Marques de Freitas,
CPF 150.214.242-20, limitou-se a solicitar DILIGENCIA na Empresa pelos motivos:
Que o sócio/representante em 2016 foi diagnosticado como portador de grave
enfermidade (leucemia) vindo a falecer em outubro de 2018. Acostou atestado de óbito.
Que a empresa possui toda escrituração regular e hábil a apuração do lucro real e que
apresentou declaração de rendimentos à repartição fiscal, relativa ao ano-base 2014,
exercício 2015, apurando o IRPJ com base no lucro real.
Que com o início do procedimento de fiscalização, em 16/08/2017, deixou de apresentar
o Livro Diário e Livro Registro de Saída (modelo 2), relativos aos fatos ocorridos no
ano-base 2014, em função da dificuldade de encontrá-los, pelo remanejamento de seus
arquivos por diversas vezes.
Que as intimações chegaram em momentos difíceis, em meio a severas crises de ordem
financeira, inclusive quanto a intenso tratamento do saúde/Cardíaco do Diretor, que
subscreveu a impugnação.
Que embora a impugnante tenha noticiado a não localização dos livros requisitados,
quando do procedimento de fiscalização, estes foram encontrados e apresentados à
repartição fiscal, em data muito próxima à autuação.
Que tais livros se encontravam regularmente escriturados antes do início do
procedimento de fiscalização, conforme cópias acostadas aos autos, situação também
corroborada pela perícia realizada.
Que a autoridade fiscal dispunha de outros elementos capazes para a apuração da base
tributável, não havendo a necessidade da apuração com base no arbitramento.
Por fim solicitou o reexame dos presentes autos de infração, agora com toda
documentação acostada, inclusive decisões judiciais que diz isentá-lo da incidência de
PIS e da COFINS.
Em 30/04/2019, foi acostada petição, fls. 293/294, com novas razões de direito não
aventadas na impugnação.
A 8a Turma da DRJ em Brasília (DRJ/BSB), em sessão de 30 de outubro de 2019,
examinou as questões levantadas pelo Impugnante e proferiu o Acórdão, de no 03-87.663, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720582/2019-97

Ano-calendário: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que não possuir escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À
LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores da pessoa jurídica agiram com infração
de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do
CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE FALECIDO.
Deve ser excluída a responsabilização solidária promovida em face de pessoa falecida,
quando ocorrida anteriormente à ciência do lançamento dos créditos tributários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de
solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do
Decreto no 70.235/1972.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento
matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em razão do afastamento da responsabilidade tributária atribuída ao sócio falecido
LUCAS GOMES DE ANDRADE NETO, e da não interposição do recurso voluntário dentro do
prazo de trinta dias após a ciência da decisão pelo contribuinte, em 27/11/2019 (fl. 341) e pelo
responsável TALLES MATHEUS DE FREITAS ANDRADE LUNA, em 22/11/2019 (fl. 342),
os autos foram encaminhados para julgamento do recurso de ofício, sendo lavrado o termo de
perempção (fls. 344).
Após a chegada do processo a este Conselho, foi juntada petição em que a
empresa CONVENIÊNCIA REFEIÇÕES LTDA. solicita, o reexame da autuação por meio da
documentação juntada em anexo, em razão de acontecimentos, em parte já apresentados quando
da impugnação. Confira-se:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720582/2019-97

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720582/2019-97

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Inicialmente, não obstante o processo tenha sido remetido a este Conselho para
julgamento do Recurso de Ofício, necessário se faz analisar a pertinência dos documentos
juntados pela empresa autuada, para fins de acolhimento ou não de suas peças de defesa, ora
recebidas como simples petição.
A petição, a partir de fatos narrados pelo Contribuinte como impeditivos de sua
adequada defesa, consiste em um mero pedido de “revisão dos autos de infração”, não
possuindo, a meu ver, a capacidade de se constituir em recurso voluntário. Ainda que pudesse ser
assim considerado, também não haveria como ser conhecido. Explico.
Muito embora essas peças tenham sido juntadas cerca de quase dois anos após a
decisão de primeira instância, aponta a Empresa Recorrente em seu texto a existência de
obstáculos referentes à saúde do sócio da empresa, que posteriormente veio a falecer, e outros
mais que levaram ao desconhecimento dessa decisão por parte do sócio remanescente.
Todavia, não enxergo que os eventos narrados tenham o condão de afastar a
preclusão temporal, e, por consequência, a definitividade da decisão (art. 42 do Decreto
70.235/72)1, uma vez que a justa causa caracterizada como “evento alheio à vontade da parte e
que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, caput e § 1o do CPC)2, não

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto

2 Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente
de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720582/2019-97

se configurou no que tange à comunicação da ciência à empresa recorrente. Houve a intimação
eletrônica para a caixa postal da empresa, e a ciência do acórdão de impugnação se deu por
decurso de prazo, em 27/11/2019.
Quanto aos acontecimentos que levaram ao desconhecimento da decisão pelo
sócio TALLES MATHEUS DE FREITAS ANDRADE LUNA, estes sequer devem ser
analisados, pois este sócio nem ao menos apresentou impugnação aos lançamentos, não podendo
o contribuinte na qualidade de recorrente suprir essa falta conforme o enunciado da súmula
CARF no 172. Confira-se:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por fim, mas não menos importante, há que se considerar ainda que a procuração
do representante da empresa acostada aos autos perdeu a validade em 30 de dezembro de 2019
(fls. 301/308), e não há juntada de novo instrumento de mandato ao presente processo com vistas
a sanear a irregularidade na representação processual.
Assim sendo, deve ser considerado para julgamento tão somente o recurso de
ofício interposto que a seguir passa a ser analisado.
Conforme se verifica dos autos, o recurso de ofício foi interposto em razão da
exclusão do sujeito passivo, mantida as exigências no valor total de R$ 2.749.498,86 (tributos e
multas), em linha, portanto, com a determinação disposta no art. 1o da Portaria MF no 63, de
2017, a seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, o limite de alçada para conhecimento do recurso foi alterado para o
valor de R$ 15 milhões. Confira-se a nova redação do artigo 1o dada pela Portaria MF no
02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
E ainda, conforme determinado no § 2o desse artigo, “aplica-se o disposto no
caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.”, sendo este o caso dos autos.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.435 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720582/2019-97

Dessa forma, considerando a Súmula CARF no 103, de 2014, que determina a
aplicação do limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância, não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o sujeito passivo
de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos de multa, não seja superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nesse sentido, uma vez que o montante exonerado, no valor de R$ 2.749.498,86,
é inferior ao novo valor de alçada, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 489
DF CARF MF
Original